Tribunal: TJES
Processo: 0000091-29.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-29.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON DE OLIVEIRA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO

QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA

PENA. INVIABILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não há que se falar em redimensionamento do pena-base.

2.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000091-29.2023.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELTON DE OLIVEIRA MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WELTON DE OLIVEIRA MENEZES
,

contra a sentença de fls. 421/423, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do
crime de homicídio qualificado por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de agentes
(art. 121, §2º, IV, n/f art. 29, ambos do CP), à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não contesta a condenação do acusado. A irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Pede, portanto, a defesa, a redução da pena-base ao mínimo legal.

C
ontextualizando os fatos,
narra a denúncia que, no dia 26 de novembro de 2017, na zona rural daquele município de Alto Rio Novo/ES, o apelante e o corréu DEANN GLEISSON PIRES DE MELLO, pelo comum e consciente intento de matar, utilizando-se de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra RODRIGO BILAC GOMES, ocasionando as lesões discriminadas no Laudo de Exame Cadavérico, que, por sua natureza, acarretaram-lhe a sua morte.

Segundo ficou apurado, os autores assassinaram a vítima, após saírem de uma festa no “Cabana ́s Bar”, local em que também esteve presente o ofendido.

Razão não assiste ao apelante.

Conquanto tenha o apelante afirmado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, constantes da 1ª fase do sistema trifásico, noto que, conforme sentença, o Magistrado, observando a fração de 1/8, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (amplamente aceito pelo STJ),
estabeleceu a pena-base do réu em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal (portanto, em 16 anos e 6 meses de reclusão)
,
entendendo por desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à “culpabilidade” e “consequências do crime”
, o que se afigura correto.

Com relação a
“culpabilidade”
, o Magistrado apontou, o altíssimo grau de reprovação da conduta do recorrente, praticada com extrema violência e perversidade, posto que a vítima apresentava múltiplas perfurações ocasionadas por projéteis de arma de fogo, ação pérfuro contusa, com ferimentos de ação pérfuro contundente, localizado em região hemitórax, abdominal, braço direito e esquerdo, coxa esquerda, lesão pérfuro contusa de área cardíaca, pulmonares e artéria aorta torácica.

Por sua vez, a vetorial
“consequências do delito”
também merece valoração negativa na espécie, uma vez que, como bem pontou o Juiz, a vítima deixou dois filhos menores de idade.

Saliento que a qualificadora do homicídio (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) foi empregada como ponto de partida da dosimetria, ou seja, foi utilizada para fins de qualificação do crime.

Dito isso, patente que a dosimetria foi legalmente realizada, devendo ser mantida.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO do recurso.